Tribunal: TJES
Processo: 5001898-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001898-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALVARO VARGAS CARDOSO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001898-32.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: ÁLVARO VARGAS CARDOSO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a

respeitável decisão
d
o id.
1156215 (fl. 22-5)
,
proferida
pel
o MM.
Ju
iz

de Direito
da
Segunda Vara das Execuções Fiscais de Vitória
, Comarca da Capital
,
nos autos d
a
execução fiscal
ajuizada
por el
e

contra
Diesel Petro Ltda.
(em cuja CDA consta o nome do agravado como sócio – id. 1156123)
,

que
d
eferiu o pedido d
o agravado de “desbloqueio do valor de R$2.867,94 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), no sistema Sisbajud)” (id.
1156215,
fl. 25)
.

Nas razões
recursais
(id. 1156122, fls. 1-13)

o
agravante
alegou,
em síntese,
que
1) “
a Fazenda defendeu que nenhum dos documentos apresentados pelo executado é capaz de comprovar que o montante bloqueado se trata de verba alimentar. Além disso, o executado sequer indica qual seria o valor (ao menos aproximado) de seu ganho mensal como autônomo, mas apenas postula a liberação de todo o montante bloqueado em sua conta corrente do banco Banestes
”
(fl. 5); 2) “sabido que a parte que alega a impenhorabilidade de montante bloqueado via BacenJud deve comprovar tal natureza da verba.” (fl. 5); 3) “não tendo o executado se desincumbido do ônus de comprovar o caráter alimentar da verba bloqueada, não há que se falar em sua impenhorabilidade e consequente liberação” (fl. 6); 4) “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou legal a penhora de 30% do salário para o pagamento de dívida de natureza não alimentar” (fl. 7); 5) “é possível a penhora de parte do salário do devedor para a satisfação do débito executado, desde que esse seja suficiente para a manutenção do mesmo e de sua família” (fl. 11).

Requereu “
a concessão de efeito suspensivo, previsto nos art. 1.019, inc. I, do CPC” (id. 1156122, fl. 11)
e no mérito o provimento do recurso “a fim de reformar a decisão, mantendo-se a constrição dos valores constritos pelo Sisbajud” (fl. 13)
.

Indeferi
o pedido d
e atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso

(
id. 1173762, fls. 1-3
)
.

Contrarrazões
no id. 1314978
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de agosto de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001898-32.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: ÁLVARO VARGAS CARDOSO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a

respeitável decisão
d
o id.
1156215 (fl. 22-5)
,
proferida
pel
o MM.
Ju
iz

de Direito
da
Segunda Vara das Execuções Fiscais de Vitória
, Comarca da Capital
,
nos autos d
a
execução fiscal
ajuizada
por el
e

contra
Diesel Petro Ltda.
(em cuja CDA consta o nome do agravado como sócio – id. 1156123)
,

que
d
eferiu o pedido d
o agravado de “desbloqueio do valor de R$2.867,94 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), no sistema Sisbajud)” (id.
1156215,
fl. 25)
.

Nas razões
recursais
(id. 1156122, fls. 1-13)

o
agravante
alegou,
em síntese,
que
1) “
a Fazenda defendeu que nenhum dos documentos apresentados pelo executado é capaz de comprovar que o montante bloqueado se trata de verba alimentar. Além disso, o executado sequer indica qual seria o valor (ao menos aproximado) de seu ganho mensal como autônomo, mas apenas postula a liberação de todo o montante bloqueado em sua conta corrente do banco Banestes
”
(fl. 5); 2) “sabido que a parte que alega a impenhorabilidade de montante bloqueado via BacenJud deve comprovar tal natureza da verba.” (fl. 5); 3) “não tendo o executado se desincumbido do ônus de comprovar o caráter alimentar da verba bloqueada, não há que se falar em sua impenhorabilidade e consequente liberação” (fl. 6); 4) “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou legal a penhora de 30% do salário para o pagamento de dívida de natureza não alimentar” (fl. 7); 5) “é possível a penhora de parte do salário do devedor para a satisfação do débito executado, desde que esse seja suficiente para a manutenção do mesmo e de sua família” (fl. 11).

Requereu
o provimento do recurso “a fim de reformar a decisão, mantendo-se a constrição dos valores constritos pelo Sisbajud” (fl. 13)
.

É certo que nos termos 833, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil, os vencimentos de servidor público são impenhoráveis, exceto
para pagamento de pensão alimentícia
ou quando a quantia disponível sobejar 50 (cinquenta) salários-mínimos.

No caso o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que o “extrato juntado no evento 133.4 (dos autos de origem), comprova que o valor bloqueado decorre de verba salarial” - e não tendo a execução de origem como objeto prestação alimentícia - não há falar em exceção à regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC (§2º do artigo 833 do CPC).

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)” (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001898-32.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: ÁLVARO VARGAS CARDOSO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. BLOQUEIO/PENHORA
ON
-LINE
. IMPENHORABILIDADE.
SALÁRIO/
VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO
.
COMPROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
N
os termos 833, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil, os
vencimentos de servidor público
são impenhoráveis, exceto
para pagamento de pensão alimentícia
ou quando a quantia disponível sobejar 50 (cinquenta) salários-mínimos. No
caso

o agra
do
logrou demonstrar que o valor bloqueado/penhorado de
riva
de
seus vencimentos, isto é, de natureza
sal
a
ri
al
.

2. -
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)” (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020).

3.
-
Recurso
não
provido
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2021. .

P
RESIDENTE
R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.